Tribunal: TJSP
Processo: 0010184-83.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ações indenizatórias. Reparação de danos decorrentes de uso indevido de imagem de ex-atletas em jogo eletrônico de futebol. Questionamento quanto à existência de conexão entre as demandas. Ações propostas por pessoas distintas em virtude de situações fático-jurídicas nitidamente específicas, individuais e sem qualquer correlação, interdependência ou imbricamento.

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ações indenizatórias. Reparação de danos decorrentes de uso indevido de imagem de ex-atletas em jogo eletrônico de futebol. Questionamento quanto à existência de conexão entre as demandas. Ações propostas por pessoas distintas em virtude de situações fático-jurídicas nitidamente específicas, individuais e sem qualquer correlação, interdependência ou imbricamento. Discussão que envolve violação a direitos de personalidade. Conexão não verificada. Ausência de risco de decisões conflitantes. Artigos 55, "caput", 3o, e 286, incisos I e III, ambos do CPC. Competência do MM. Juízo Suscitado, da 9a Vara Cível do Foro Central da Capital. Conflito procedente.